Tribunal: TJDFT
Processo: 0727043-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727043-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Miguel Palhares Leite Embargado: Júlio Cesar Tome de Paiva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Miguel Palhares Leite contra o acordão que negou provimento ao recurso manejado pelo ora embargante (Id. 64765283). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 14 de outubro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator